Tribunal: TJBA
Processo: 8022993-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022993-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, JOIVAN ALISSON BARBOSA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E CONTÍNUO. OSCILAÇÃO INJUSTIFICADA NO VALOR DAS FATURAS. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU INDEVIDA A COBRANÇA, MAS NÃO RECONHECEU A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Configurada a cobrança indevida em serviço público essencial, com valores discrepantes e incompatíveis com o consumo real de residência desocupada, é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, como bem decidiu o juízo primevo.

2.

A cobrança indevida e abusiva em serviços públicos essenciais, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, em razão da natureza essencial do serviço e da vulnerabilidade do consumidor.

3.

O dano moral resta agravado quando a concessionária, além da cobrança abusiva, imputa ao consumidor idoso e hipossuficiente, sem qualquer comprovação técnica, a responsabilidade por suposta fraude ("gato"), causando constrangimento adicional e violação à dignidade da pessoa humana.

4.

A teoria do desvio produtivo do consumidor configura-se quando o tempo útil do consumidor é desperdiçado pela necessidade de resolver problemas causados exclusivamente por falhas na prestação do serviço, constituindo lesão a bem jurídico tutelado e gerando direito à reparação moral.

5.

Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022993-09.2025.8.05.0001, sendo apelante MARIA CERQUEIRA SANTOS e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.